Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701157-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: CB DE CARVALHO TRANSPORTES DE VEICULOS - ME, FABIANO ANTONIO DE CARVALHO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos constatei petição ID 31850110, formulada pelo autor/recorrente, com pedido de reconsideração dos honorários sucumbenciais fixados por meio do acórdão ID 31538119. É inadequado formular pedido de reconsideração com objetivo de apontar vício ou rediscutir matéria submetida à Turma recursal. Porém, em respeito ao princípio da fungibilidade, e analisada a tempestividade, o pedido deve ser recebido como embargos de declaração. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1130616, 07013974320178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Deste modo, intimem-se os embargados para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Prazo 5 dias. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito